Tribunal: STF
Processo: ARE 1522705
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui a seguinte ementa (eDOC 11, pp. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. AGTR. DECISÃO QUE SUSPENDEU A ENTREGA DE ALVARÁS PARA LEVANTAMENTO DA INDENIZAÇÃO A EXPROPRIADO. SUPOSTAS FRAUDES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXPROPRIAÇÃO PERPETRADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DOS SERVIDORES AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. Pretende a recorrente a reforma da decisão que, manteve a suspensão da entrega dos alvarás já expedidos até o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa n° 0009871-62.1999.4.05.8100, movida em face dos servidores públicos do INCRA, visando à reparação dos danos materiais oriundos da desapropriação, para fins de reforma agrária, do imóvel denominado "Fazenda Preguiça Baixio Nazário", que era de propriedade da agravante. 



    2. Foram formulados os seguintes pedidos na ação de improbidade administrativa: i) ressarcimento ao erário dos prejuízos decorrentes da indevida desapropriação, correspondente ao valor resultante da sentença nos autos da respectiva ação expropriatória; ii) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; iii) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. 



    3. O MPF, na ação de improbidade administrativa n° 0009871- 62.1999.4.05.8100, não requereu a anulação do processo administrativo expropriatório, com o retorno do imóvel à antiga proprietária, limitando-se a pedir o ressarcimento integral do dano material impingida à Fazenda Pública, o que fora deferido. 



    4. O próprio Parquet, autor da ação civil pública, em petição dirigida ao Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, manifestou-se favoravelmente à liberação dos alvarás antes mesmo do desfecho do referido feito, consoante se depreende da leitura do documento acostado aos presentes autos. 



    5. Verifica-se que ao imóvel já fora dada a devida destinação, qual seja, assentamento de povoado indígena, não podendo a expropriada, ora agravante, deixar de receber o valor da indenização, até mesmo porque ela não deu azo às irregularidades que permearam, em tese, todo o procedimento.



    6. Agravo de instrumento provido.”



    O embargos de declaração opostos foram improvidos na forma da seguinte ementa (eDOC 71, pp. 6 -7):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÀO A EXPROPRIADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÀO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS FMPROVIDOS. 1. O acórdão ora embargado não incorreu em omissão no tocante à aplicabilidade dos arts. 297 e 298 do CPC quanto ao poder do magistrado na determinação de medidas que considere adequadas para efetivação da tutela provisória. ali estando expresso, in verbis: 



    1. Pretende a recorrente a reforma da decisão que manteve a suspensão da entrega dos alvarás já expedidos até o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa n° 0009871- 62. 1999.4.05.8 1003, movida em face dos servidores do INCRA, visando à reparação dos danos materiais oriundos da desapropriação, para fins de reforma agrária, do imóvel denominado "Fazenda Preguiça Baixio Nazário", que era de propriedade da agravante. Pois bem. 



    (...) 4. Percebe-se que o MPF, na ação acima, não requereu a anulação do processo administrativo expropriatório, com o retorno do imóvel à antiga proprietária. limitando-se a pedir o ressarcimento integral do dano material impingido à Fazenda Pública, o que fora deferido. 5. Aliás, o próprio Parquet, autor da ação civil pública, em petição dirigida ao Juízo da 22° Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, manifestou-se favoravelmente à liberação dos alvarás antes mesmo do desfecho do referido feito, consoante se depreende da leitura do documento acostado às fls. 42/45 dos presentes autos. 6. Para além disso, verifica-se que ao imóvel já fora dada a devida destinação, qual seja, assentamento de povoado indígena, não podendo a expropriada, ora agravante, deixar de receber o valor da indenização, até mesmo porque ela não deu azo às irregularidades que permearam, em tese, todo o procedimento." 



    2. O art. 489 do CPC 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes do STJ. 



    3. Quanto à questão referente à posse da terra expropriada por comunidade indígena que ensejaria o não pagamento de indenização, observo que só foi alegada em sede de embargos de declaração, configurando inovação recursal, que é. vedada em nosso ordenamento jurídico. 



    4. O inconformismo da recorrente não se amolda aos contornos dos embargos de declaração, porque o acórdão ora combatido não padece de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando tal recurso para o fim de rediscutir aspectos fático-jurídicos anteriormente debatidos.



    5. Mesmo tendo os embargos por escopo o prequestionamento, como pretende o embargante, ainda assim não se pode dispensar a indicação do pressuposto específico, dentre as hipóteses traçadas pelo art. 1.022 do CPC, autorizador do seu conhecimento. 



    6. Embargos de declaração improvidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 20 e 231, § 6º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese (eDOC 20, pp. 6 - 8):



    “A questão cinge-se a dois pontos principais: 1) o exercício pelo magistrado do poder geral de cautela, quando suspende o pagamento da indenização em ação de desapropriação, para proteger o erário e, 2) diante da posse do bem por comunidade indígena deveria ser reconhecido o não pagamento da terra nua, por força de dispositivo constitucional, razão pela qual não deve a indenização ser liberada.



    De fato, a decisão proferida na ação de desapropriação já transitou em julgado e o feito se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo a expropriada requerido o levantamento dos valores indenizatórios, através da expedição de alvará. 



    Acontece que ainda se encontra pendente de julgamento ação de improbidade administrativa contra servidores da Autarquia agrária, cujo mérito está estritamente ligado à desapropriação do imóvel em questão, ação 0009871- 62.1999.4.05.8100, vez que foi reconhecido nesse feito que a desapropriação seria inviável, para fins de reforma agrária, tendo os réus atuado de modo danoso viabilizando o projeto de assentamento. 



    Por conta dessa relação entre desapropriação e ação de improbidade, o juiz de primeiro E'rau deferiu cautelarmente a suspensão do pagamento e a expedição do alvará, diante da possibilidade de danos ao erário. Referida decisão visa proteger o interesse público, inclusive porque consoante a inicial acostada aos autos, a maior parte da indenização, cuja liberação pretende a recorrente, se refere à terra nua. 



    Verifica-se, todavia, que o imóvel se encontra no perímetro de terras indígenas da tribo Tabajara/Potyguara, tendo a FUNAI, inclusive, requerido à Autarquia a transferência das terras em questão. Desse modo, é descabida qualquer indenização das referidas terras, a teor do disposto nos arts. 20 e 231, §6°, da Constituição Federal e arts. 25, 38 e 62 da Lei n° 6.001/73 - Estatuto do Índio. 



    Desse modo, a suspensão da entrega dos alvarás à expropriada justifica-se pelo fato da ação de improbidade administrativa já mencionada ainda se encontrar em tramitação, estando pendente de julgamento recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, além do que é patente o prejuízo ao erário nela versado, decorrente de irregularidade no processo de desapropriação, cuja indenização o recorrente pretende perceber.



    Assim, a decisão de primeiro Grau que manteve a suspensão da entrega dos alvarás já expedidos para levantamento dos 20% da indenização ofertada até o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa n° 0009871-62.1999.4.05.8100, encontra-se arrimada no poder geral de cautela do magistrado, previsto pelos referidos dispositivos, não merecendo qualquer reparo.”



    Desse modo, defende que (eDOC 20, p. 11):



     “Assim, a medida acautelatória visa assegurar não apenas a efetividade do processo, mas a proteção do interesse público, não apenas quanto ao resultado da ação de improbidade, mas diante da posse pelos indígenas da terra, o que por certo enseja a coisa julgada inconstitucional da sentença proferida na desapropriação, processo n.° 0038364-54.1996.4.05.8 100, ação na qual foi proferida a decisão agravada.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário pois “as matérias contidas nos mencionados dispositivos constitucionais não foram objeto de apreciação no presente feito, de forma que o RE traz razões dissociadas do que foi decidido no acórdão” (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 5 - 7):



    “1. Pretende a recorrente a reforma da decisão que manteve a suspensão da entrega dos alvarás já expedidos até o trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa n° 0009871- 62.1999.4.05.8100, movida em face dos servidores públicos do INCRA, visando à reparação dos danos materiais oriundos da desapropriação, para fins de reforma agrária, do imóvel denominado "Fazenda Preguiça Baixio Nazário", que era de propriedade da agravante. Pois bem. 



    2. Primeiramente, há que se especificar os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa acima mencionada. Foram eles:



    i) ressarcimento ao erário dos prejuízos decorrentes ,da indevida desapropriação, correspondente. ao. valor resultante da sentença nos autos da respectiva ação expropriatória;



    ii) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; 



    iii) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; 



    iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;



    3. 3. Esta Corte Regional, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido na apelação cível p° 370717, assim se manifestou acerca das sanções aplicadas aos réus: 



    Condenação dos réus GUTEMBERG, CÉLIO, ZILSON, FRANCISCO FELISMINO, JOSÉ MARCOS, JOSÉWELLINGTON, JOÃO BOSCO, GUILHERME e FRANCISCOJOSÉ nas seguintes sanções: ressarcirem integralmente o dano sofrido pelo erário (aqui, incluídos, devidamente corrigidos, o montante pago a título de indenização pela desapropriação que não deveria ter ocorrido - 1R$ 622.701,52, e o valor gasto, pelo INCRA na tentativa de tornar viável, um projeto inviável - R$ 387.010,75); perda da função pública; suspensão dos direitos políticos por 6 anos; pagamento de Multa civil definida para cada um deles no importe de R$ 300.000,00; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Deverão responder, ainda, os réus, pelos ônus sucumbenciais, inclusive pelos honorários advocatícios em favor do INCRA (porque o Ministério Público Federal não é beneficiário de tal parcela), que ora são fixados no valor de R$ 10.000,00". Quanto à segunda alegação, contudo, procede a insurgência dos réus, já que o autor do feito, realmente, não pediu a aplicação da pena de perda da função pública, que, portanto, deve ser extirpada da condenação, em relação a todos os réus, mesmo em favor daqueles que não embargaram, já que julgamento ultrapetita é matéria de ordem pública, reconhecível de oficio.



    4. Percebe-se que o MPF, na ação acima, não requereu a anulação do processo administrativo expropriatório, com o retorno do imóvel à antiga proprietária, limitando-se a pedir o ressarcimento integral do dano material impingido à Fazenda Pública, o que fora deferido. 



    5. - Aliás, o próprio Parquet, autor da ação civil pública, em petição dirigida ao. Juízo da 22ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, manifestou-se favoravelmente à liberação dos alvarás antes mesmo do desfecho do referido feito, consoante se depreende da leitura do documento acostado às fls. 42/45 dos presentes autos.



    6. Para além disso, verifica-se que ao imóvel já fora dada a devida destinação, qual seja, assentamento de povoado indígena, não podendo a expropriada, ora agravante, deixar de receber o valor da indenização, até mesmo porque ela não deu azo às irregularidades que permearam, em tese, todo o procedimento: 



    7. Posto isso, DOU PROVIMENTO ao- agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e autorizar a entrega dos alvarás expedidos à recorrente.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à necessidade de medida acautelatória para assegurar as pretensões deduzidas nos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Nesse sentido cito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.357.623-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. APOSSAMENTO IRREGULAR. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão acerca do direito à reintegração de posse de bem público demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 9.760/46), o que inviabiliza o extraordinário. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 966.260-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20.11.2017).



    Ademais, em relação ao descabimento do pagamento de indenização de posse de terra expropriada por comunidade indígena, como bem pontuado no voto proferido no acórdão dos embargos de declaração, tal questão, nos presentes autos, apresenta-se como inovação recursal. Nesse contexto, quanto ao ponto, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente